Tribunal: TJDFT
Processo: 0714161-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714161-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA MARIA DA CONCEICAO SILVA, CARLA GABRIELA DE JESUS AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Marisa Maria da Conceição Silva e Carla Gabriela de Jesus pretendem a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de execução de título de extrajudicial, manteve a penhora de valores constritos. Em suas razões recursais, as agravantes aduzem que os valores bloqueados são oriundos de pensão alimentícia e aposentadoria, essenciais para sua subsistência. A agravante Marisa sustenta que o valor depositado na conta do Bradesco é proveniente das transferências realizadas pela empresa do alimentando, cujos valores foram alvo do bloqueio judicial determinado pelo juízo singular. A agravante Carla, por sua vez, sustenta que os valores bloqueados são oriundos de sua aposentadoria, e que tais valores se destinam a custear as despesas com consultas médicas e compra de medicamentos. Pedem a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados, com a imediata antecipação de tutela recursal. Subsidiariamente, requerem que seja atribuído efeito suspensivo ao capítulo da decisão que reconheceu a penhorabilidade de parte do valor constrito. Pedem, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária às agravantes. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, são concretos os prejuízos que as agravantes enfrentariam caso mantida a penhora sobre verba de natureza alimentar. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, defiro a liminar pretendida, para suspender os atos de constrição na remuneração das agravantes, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator